Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-96.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020997-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IM SANTOS ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 07.717.258/0001-52 (AGRAVADO), IRAIDES MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 322.156.656-53 (AGRAVADO), MARLENE FERREIRA DE LIMA - CPF: 012.386.701-05 (AGRAVADO), NILSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 522.809.859-34 (AGRAVADO), HUDSON MAURO RODRIGUES PEGO - CPF: 027.884.166-01 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 em favor da executada, após o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital e determinou o desbloqueio de valores indevidamente constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que reconhece a nulidade da citação por edital e determina o prosseguimento regular do processo executivo, sem extinção ou resolução definitiva da demanda.

III. Razões de decidir

3. A decisão que reconhece a nulidade da citação por edital constitui pronunciamento judicial de natureza saneadora, que visa corrigir vício processual insanável e restabelecer a regularidade procedimental, não configurando julgamento de mérito nem extinção processual. 4. Os honorários advocatícios constituem obrigação financeira decorrente da sucumbência processual, pressupondo definição clara de vencedores e vencidos, o que não ocorre em decisões que determinam o retorno dos autos para correção de irregularidades. 5. A interpretação sistemática do art. 85 do CPC demonstra que a fixação de honorários exige efetiva sucumbência, não bastando a mera correção de irregularidades procedimentais, ainda que aplicável o princípio da causalidade. 6. O desbloqueio de valores decorre da correção de irregularidade processual, constituindo consequência natural da anulação de atos viciados, não configurando proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"
Não são devidos honorários advocatícios nas situações em que o juiz decreta a nulidade da citação e determina o prosseguimento do feito, por se tratar de decisão que não gera sucumbência definitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1019953/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05/04/2011; TJ-DF - AI 07054772520228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07/06/2022; TJ-GO - AI 02064292420198090000, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 14/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Execução de Título Judicial n.º 0000306-02.2012.8.11.0087, que acolheu embargos de declaração opostos pela executada
IRAIDES MIRANDA DOS SANTOS
para suprir omissão quanto à verba honorária e, por consequência, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 500,00.

Narra o agravante que ajuizou ação executiva em desfavor de IM Santos Eletrodomésticos Ltda. – ME e outros executados, buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 120.482,11, diante do inadimplemento da obrigação. Sustenta que, no curso do feito executivo, foi proferida decisão interlocutória acolhendo embargos declaratórios manejados pela parte executada, ocasião em que o magistrado singular entendeu pela condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença relacionada ao desbloqueio de quantia via sistemas de restrição patrimonial.

Alega o recorrente que a decisão agravada afronta a sistemática prevista no Código de Processo Civil, porquanto inexiste sentença extintiva, resolução parcial de mérito ou qualquer pronunciamento judicial apto a caracterizar sucumbência definitiva no processo executivo. Defende que o feito permanece em regular tramitação, sem definição acerca de vencedores e vencidos, razão pela qual reputa prematura e indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz, ainda, que a condenação imposta viola os princípios da causalidade e da sucumbência, além de gerar risco de dupla condenação e antecipar indevidamente os efeitos próprios da sucumbência processual.

Afirma, ademais, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o perigo de dano decorre da possibilidade de imediato cumprimento da condenação honorária, enquanto a probabilidade do direito estaria evidenciada pela alegada ilegalidade da fixação antecipada da verba sucumbencial.

Ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tutela indeferida, id. 367980392.

Em contrarrazões (id. 369163879), a parte recorrida
IRAIDES MIRANDA GARDEZIN
, sustenta que o agravante induziu o juízo a erro ao não esgotar minimamente as diligências ordinárias para localização da agravada, o que resultou na nulidade absoluta da citação ficta e de todos os atos subsequentes, incluindo o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Ao tomar ciência da constrição indevida, a agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pleiteando a nulidade do processo.

Argumenta que o magistrado a quo reconheceu o vício insanável, declarou a nulidade da citação por edital e determinou o desbloqueio dos valores, todavia omitiu-se quanto aos honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração pela agravada, o juízo singular sanou a omissão e arbitrou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 500,00, sob o fundamento de que a agravada logrou êxito em incidente processual de

Argumenta que a condenação em honorários sucumbenciais não é exclusividade da sentença que extingue o processo como um todo, mas sim um imperativo decorrente da vitória em incidentes processuais de caráter contencioso, citando o art. 85, §1º do CPC que dispõe serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Por fim, requer o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em favor do patrono da agravada, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Execução de Título Judicial n.º 0000306-02.2012.8.11.0087, que acolheu embargos de declaração opostos pela executada
IRAIDES MIRANDA DOS SANTOS
para suprir omissão quanto à verba honorária e, por consequência, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 500,00.

Conforme documentado nos autos, o processo executivo teve início em 2012, sendo que após anos de tramitação, o banco agravante requereu citação por edital alegando esgotamento dos meios de localização dos devedores. A executada, ao tomar conhecimento de bloqueio indevido de seus ativos financeiros, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando nulidade absoluta da citação por edital, sustentando que o banco não esgotou minimamente as diligências ordinárias para sua localização.

O magistrado de primeiro grau reconheceu o vício insanável, declarou a nulidade da citação por edital e determinou o desbloqueio dos valores, porém inicialmente omitiu-se quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pela executada, o juízo singular sanou a omissão e arbitrou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 500,00, fundamentando-se no art. 85, caput, §1º e §8º do CPC.

O argumento de que honorários sucumbenciais somente podem ser fixados com extinção processual ignora a natureza autônoma dos incidentes processuais e a expressa previsão legal que autoriza tal condenação.

A análise da natureza jurídica da decisão proferida revela que se trata de pronunciamento judicial que reconhece vício processual insanável, determinando a anulação de atos processuais e o prosseguimento regular do feito. Essa decisão não constitui julgamento de mérito nem extinção processual, mas sim correção de irregularidade procedimental que permite a continuidade da execução.

A declaração de nulidade de ato processual
não possui o condão de extinguir a ação
, mas tão somente de determinar o retorno dos autos àquele momento processual para sua nova realização.

Assim, havendo apenas a declaração de nulidade da Citação, sem o reconhecimento de direito para qualquer das partes - o qual será analisado em momento posterior - incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil demonstra que os honorários advocatícios constituem obrigação financeira decorrente da sucumbência processual, sendo fixados quando há definição clara de vencedores e vencidos em determinado incidente ou no processo como um todo. O art. 85 do CPC estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", evidenciando que a fixação de honorários pressupõe a existência de sucumbência definitiva.

No caso em análise, a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital não configurou sucumbência processual propriamente dita, mas sim correção de vício procedimental que impedia o regular desenvolvimento do processo executivo. A anulação de atos processuais viciados constitui medida saneadora que visa restabelecer a regularidade processual, não gerando direito a honorários advocatícios por ausência de caráter definitivo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO E DOS ATOSPOSTERIORES. RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios são obrigação financeira da parte que litiga em juízo e é fixada pelo juiz apenas quando há o encerramento do processo . 2.
Não são devidos honorários advocatícios nas situações em que o juiz decreta a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, determinando a repetição do ato citatório e o prosseguimento do feito
. 3. Recurso especial desprovido .(STJ - REsp: 1019953 MG 2007/0309880-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2011 - destaquei)

A distinção entre decisões saneadoras e decisões que geram sucumbência mostra-se fundamental para a correta aplicação do instituto dos honorários advocatícios. Quando o juízo reconhece a nulidade da citação e determina sua repetição,
não há julgamento de mérito nem extinção de pretensão executiva
, mas sim determinação para que o processo prossiga regularmente após a correção do vício identificado.

A interpretação do art. 85 do CPC confirma essa conclusão, uma vez que a finalidade da norma é remunerar o trabalho advocatício em situações de efetiva sucumbência, ou seja, quando há definição clara de direitos e obrigações entre as partes. A mera correção de irregularidade processual não se enquadra nessa hipótese, pois não resolve questão de mérito nem extingue pretensão das partes.

O argumento de que haveria aplicação do princípio da causalidade não prospera no caso concreto. Embora seja verdade que a conduta do banco tenha dado causa à necessidade de correção processual, isso não configura automaticamente sucumbência apta a gerar condenação em honorários advocatícios. O princípio da causalidade deve ser aplicado em consonância com os pressupostos legais para fixação de honorários, não podendo substituí-los.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais exige a presença de efetiva sucumbência, não bastando a mera correção de irregularidades procedimentais. A decisão que anula atos processuais por vício formal e determina o prosseguimento do feito não gera direito a honorários, pois não há resolução definitiva de questão controvertida. Com efeitos,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA . DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO . ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO PARA QUALQUER DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1 . Conforme disposição do artigo 85, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. A nulidade da Citação é vício impassível de convalidação, podendo ser arguido em Cumprimento de Sentença, Ação Rescisória ou Querela Nullitatis. 3 . A declaração de nulidade de ato processual não possui o condão de extinguir a ação, mas tão somente de determinar o retorno dos autos àquele momento processual para sua nova realização. 4. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 5 .
O reconhecimento de error in procedendo, que não acarretou a extinção do feito, mas tão somente o retrocesso da marcha processual, sem que sua causa possa ser atribuída à parte autora, em atenção ao Princípio da Causalidade, impede a condenação em honorários sucumbenciais, por não se mostrar a proporcional, haja vista o futuro proferimento de nova Sentença, na qual se analisará a sucumbência das partes
. 6. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07054772520228070000 1429585, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . NULIDADE DA CITAÇÃO
. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO . 1.
Afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios na decisão que acolher impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para reconhecer o vício/nulidade da citação, uma vez que não houve pronunciamento de mérito extintivo da ação executória segundo alguma das previsões do art. 924 do CPC, face ao retorno do feito à fase de conhecimento
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02064292420198090000, Relator.: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 14/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/08/2019 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO, PELA SENTENÇA, DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PROVENIENTE DA FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, COM A CITAÇÃO POR MANDADO E OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INDEVIDA
. AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0004385-51.2020 .8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J . 10.05.2022) (TJ-PR - APL: 00043855120208160104 Laranjeiras do Sul 0004385-51.2020 .8.16.0104 (Acórdão), Relator.: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 10/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.
A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção parcial ou total da obrigação . Assim, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios quando o reconhecimento de error in procedendo, em razão da nulidade da citação, levar à prolação de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes. 2. Agravo de instrumento não provido
. (TJ-DF 07039206620238070000 1762503, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 21/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/10/2023)

A natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, embora constitua incidente processual autônomo, não altera essa conclusão quando seu acolhimento resulta apenas na correção de vício processual sem resolução de mérito. A autonomia do incidente não implica automaticamente direito a honorários, sendo necessário que haja efetiva sucumbência de uma das partes.

O fato de ter havido desbloqueio de valores não configura, por si só, proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários advocatícios. O desbloqueio decorreu da correção de irregularidade processual, não de julgamento favorável à executada em questão de mérito. Trata-se de consequência natural da anulação de atos viciados, não de resultado obtido em disputa processual.

Em face da nulidade de citação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor do agravante/executado, uma vez que o processo apenas retrocedeu para o procedimento comum, a fim de que os executados pudessem exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não há razão para que se discuta a sucumbência no processo de origem, tampouco o arbitramento dos honorários advocatícios, pois como salientado, a execução não foi extinta, ou seja, não houve vencedor ou vencido. A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção da obrigação, o que não é o caso dos autos. Isso porque, no presente caso, o reconhecimento de
error in procedendo
levará ao proferimento de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida, afastando a condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026